Tribunal: TJBA
Processo: 8053233-81.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8053233-81.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: HELENICE SANTOS COSTA

Advogado(s)
:
GINIS BASTOS BARRETO

AGRAVADO: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.

Advogado(s)
:
RICARDO YAMIN FERNANDES

ACORDÃO

Ementa. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. OBESIDADE MÓRBIDA. INTERNAÇÃO EM CLÍNICA ESPECIALIZADA. ROL DA ANS. TAXATIVIDADE MITIGADA. INDICAÇÃO MÉDICA. REDE CREDENCIADA.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO PARA DETERMINAR O CUSTEIO DO TRATAMENTO, PREFERNCIALMENTE EM REDE CREDENCIADA, PELO PRAZO DE 90 DIAS.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que indeferiu pedido de tutela de urgência em ação de obrigação de fazer, na qual se pleiteia a cobertura de internação para tratamento de obesidade mórbida em clínica especializada.

A decisão agravada entendeu prematura a concessão da tutela e afastou a obrigatoriedade de cobertura de procedimento não previsto no rol da ANS.

A agravante sustenta ser portadora de obesidade mórbida grau III, com graves comorbidades físicas e psiquiátricas, alegando a imprescindibilidade da internação, diante da contraindicação da cirurgia bariátrica e da ineficácia de tratamentos ambulatoriais.

Requer a reforma da decisão para determinar o custeio integral da internação em clínica especializada.

Tutela recursal parcialmente deferida para determinar a internação por 90 dias.

A agravada apresentou contrarrazões defendendo a taxatividade do rol da ANS e a inexistência de obrigação contratual.

Parecer ministerial pelo provimento parcial do recurso, com ressalva quanto à utilização da rede credenciada.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
8. Há duas questões em discussão: (i) saber se é obrigatória a cobertura de internação para tratamento de obesidade mórbida não prevista no rol da ANS, quando há indicação médica; (ii) saber se a operadora pode limitar o tratamento à rede credenciada ou se deve custear estabelecimento indicado pela parte.

III. RAZÕES DE DECIDIR
9. O contrato de plano de saúde submete-se às normas do Código de Defesa do Consumidor, especialmente aos princípios da boa-fé objetiva e da vulnerabilidade do consumidor (arts. 4º, I, e 51, IV).
10. A obesidade mórbida é doença reconhecida pela Organização Mundial da Saúde (CID-10: E66.0), o que impõe a cobertura assistencial nos termos do art. 10 da Lei nº 9.656/98.
11. A exclusão de tratamento essencial, prescrito por profissional habilitado, mostra-se abusiva quando demonstrada a ineficácia das alternativas previstas no rol da ANS ou a inadequação destas ao caso concreto.
12. O rol da ANS, embora possua natureza taxativa, admite mitigação em hipóteses excepcionais, especialmente quando presente indicação médica fundamentada e risco à vida ou à saúde do paciente.
13. O médico assistente detém competência técnica para definir o tratamento adequado, não podendo a operadora substituir tal juízo por critérios administrativos.
14. No caso, os relatórios médicos comprovam a gravidade do quadro clínico e a necessidade de tratamento intensivo multidisciplinar em regime de internação.
15. Todavia, a obrigatoriedade de cobertura não assegura ao beneficiário a livre escolha de estabelecimento fora da rede credenciada, quando existente estrutura apta ao atendimento.
16. A operadora deve garantir o tratamento preferencialmente em sua rede, desde que comprovada a existência de equipe multidisciplinar e protocolo adequado ao tratamento da obesidade mórbida.
17. Na ausência de rede credenciada apta a fornecer o tratamento especializado, impõe-se o custeio do procedimento em estabelecimento indicado pela parte, observados os limites contratuais ou valores de referência.
18. A solução harmoniza o direito fundamental à saúde com o equilíbrio econômico do sistema de saúde suplementar.

IV. DISPOSITIVO E TESE
19. Recurso conhecido e parcialmente provido para determinar que a operadora de plano de saúde autorize e custeie o tratamento de internação da agravante para controle da obesidade mórbida e comorbidades associadas, preferencialmente na rede credenciada, desde que apta a fornecer atendimento multidisciplinar especializado, ou, na sua ausência, em clínica indicada, pelo prazo inicial de 90 dias, renovável mediante avaliação médica.

Tese de julgamento: “A recusa de cobertura de tratamento essencial para obesidade mórbida, prescrito por médico assistente, revela-se abusiva, admitindo-se a mitigação da taxatividade do rol da ANS; contudo, a operadora pode direcionar o atendimento à rede credenciada, salvo inexistência de estrutura adequada, hipótese em que se impõe o custeio em estabelecimento indicado pelo paciente.”

Dispositivos relevantes citados

Código de Defesa do Consumidor, arts. 4º, I; 51, IV.
Lei nº 9.656/98, art. 10.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do recurso de Agravo de Instrumento n°8053233-81.2025.8.05.0000, da Comarca de Salvador/BA, agravante
HELENICE SANTOS COSTA
e agravado AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER e DAR PROVIMENTO PARCIAL ao recurso, nos termos do voto desta Relatora..

Salvador,
.